Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-84.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-84.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENEZIO DARI NITSCHE - CPF: 208.472.460-00 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001881-84.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrido(s):

Genezio Dari Nitsche

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO E DE FORMA REITERADA. AUSENCIA DA JUNTADA D CONTRATO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. o Autor afirma que o plano oferecido pela Requerida foi de R$ 114,90, razão pela qual aceitou a contratação. No entanto, a fatura recebida foi no valor de R$ 177,93, muito superior ao aceito. Menciona que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso. Informa números de protocolos.

2. C
abia à prestadora do serviço comprovar a regularidade da referida cobrança, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa Recorrida tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou a gravação mantida via
call
center, eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se desincumbiu.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Cobrança acima do valor contratado e de forma reiterada em que o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Pagamento do valor indevido, gera devolução em dobro do que se pagou em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. Não há interesse recursal para discussão sobre a incidência de juros moratórios e a correção monetária, em relação ao dano moral, visto que já foram arbitrados a partir da decisão.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
determinar
que a parte promovida providencie a readequação das cobranças para o valor ofertado de R$ 114,90,
no prazo de 10 (dez) dias
, devendo incidir tão somente os reajustes anuais previstos pela a Agência Reguladora (ANATEL)
;
2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e 3 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 205,88,
já em dobro
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como dos valores pagos em excesso pela parte autora (superior a R$ 114,90), após o ajuizamento da ação, em dobro, mediante simples cálculo aritmético e comprovação nos autos pela parte demandante
.
Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator